Tribunal: TJPA
Processo: 0814546-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814546-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO BERJ S.A.

AGRAVADO: HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDIDIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814546-31.2021.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS:
AUTOS DE
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
NA
AÇÃO
DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.
0006106-11.1993.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO
BERJ

S.A

ADVOGADOS:
Alfredo Migliore, OAB/SP 182.107, Claudia Regina Figueira, OAB/SP 286.495 e Paola Pereira de Souza Silva, OAB/SP 440.162

AGRAVADO: HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO

ADVOGADOS:
Hamilton Ribamar Gualberto, OAB/PA 1.340 (em causa própria) e Daniel Antônio Simões Gualberto, OAB/PA 21.296.

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
PARALIZAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Não
se pode imputar ao exequente a morosidade da
máquina judiciária
. A prescrição intercorrente efetiva-se quando, ajuizada a ação competente e, consequentemente, interrompida a prescrição originária, o processo fica paralisado sem que exista uma causa plausível para tanto por culpa da parte.
No caso,
o processo enfrentou diversos percalços,
com
desordem na autuação
, suspeição de magistrado, encaminhamento e retorno entre varas diversas e
anulação de atos, o que não pode ser atribuído ao exequente.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto
do relator.

Plenário da 2ª turma de direito
privado do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDIDIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814546-31.2021.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS:
AUTOS DE
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
NA
AÇÃO
DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.
0006106-11.1993.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO
BERJ

S.A

ADVOGADOS:
Alfredo Migliore, OAB/SP 182.107, Claudia Regina Figueira, OAB/SP 286.495 e Paola Pereira de Souza Silva, OAB/SP 440.162

AGRAVADO: HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO

ADVOGADOS:
Hamilton Ribamar Gualberto, OAB/PA 1.340 (em causa própria) e Daniel Antônio Simões Gualberto, OAB/PA 21.296.

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATÓRIO

Banco Bradesco
BERJ

S.A
, nos autos
de cumprimento de sentença na ação de execução por título extrajudicial n.
0006106-11.1993.8.14.0301
que lhe move Hamilton Ribamar Gualberto, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
(ID Num 7524677, pág. 01/03)
que
afastou a tese de prescrição intercorrente, deu prosseguimento ao feito, arbitrando honorários periciais em 10 (dez) salários mínimos, podendo sofrer complementação após apresentação dos laudos e determinando o deposito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais; determinou a entrega do laudo pericial no prazo de 05 (cinco) dias após o pagamento dos honorários periciais; e, determinou a intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial
, no prazo de 15 (quinze) dias.

Recorre contra o não
reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a inércia do exequente p
elo período de
10 (dez) anos
(14.06.2010 a 14.01.2020)
,
acarreta
prescrição intercorrente
,
nos termos do artigo
206, § 5º
,
I do
Código
Civil.

Afirma que
nos termos do art. 202, parágrafo único do Código Civil, durante o curso do processo, em cujo bojo ocorreu a interrupção da prescrição, o prazo desta não flui, permanecendo suspenso até o último ato do feito e somente após o encerramento do processo é que o prazo prescricional voltará a correr. Todavia, essa eficácia suspensiva pressupõe um processo de andamento regular
, o que não ocorre no caso.

Sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão do exequente/agravado em executar os honorários, com a extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifestação do agravado em contrarrazões (Id Num 7947741, pág. 01/09).

Considerando a petição constante no Id 8171159, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC, haja vista ser a parte agravada idosa no sentido da lei.

É o relatório que a encaminho
à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

PODER JUDIDIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814546-31.2021.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS:
AUTOS DE
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
NA
AÇÃO
DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.
0006106-11.1993.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO
BERJ

S.A

ADVOGADOS:
Alfredo Migliore, OAB/SP 182.107, Claudia Regina Figueira, OAB/SP 286.495 e Paola Pereira de Souza Silva, OAB/SP 440.162

AGRAVADO: HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO

ADVOGADOS:

Hamilton Ribamar Gualberto, OAB/PA 1.340 (em causa própria) e Daniel Antônio Simões Gualberto, OAB/PA 21.296.

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, parágrafo único do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

O cerne do recurso diz respeito
à
incidência ou não
de prescrição intercorrente referente ao direito
do agravado
em
continuar a perseguir judicialmente os honorários sucumbenciais
, ante a
alegada
inércia pelo período de 10 (dez) anos (14.06.2010 a 14.01.2020).

Suscita o recorrente a necessidade de aplicação do artigo 206, § 5º, I do Código Civil; bem como do art. 25, inciso II da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), que prevê a prescrição quinquenal relativa a honorários de sucumbência e a fluência do prazo de cinco anos iniciado a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba.

Não lhe assiste razão.

No caso dos autos a parte não se manteve inerte. Vejamos.

O processo original é a

execução de honorários advocatícios sucumb
e
ncia
i
s devido
s
ao causídico Hamilton
Ribamar Gualberto,
que
atu
ou
nos embargos à execução nº 87100725-9, opostos
por Gelar
S.A., Orlando
Homci
Haber e Michel
Homci
Haber,
contra
execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANERJ – Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. (nº 406/85).

O início da execução se deu em
26.09.1990,
quando
em sede de cumprimento provisório de sentença,
que foi
convertida em definitiva em 21.05.1991 (fls. 65/66),
após
o trânsito em julgado dos embargos à execução originários da
execução e causador da
verba sucumbencial
.

Nessa ocasião
o Juízo da então 16ª Vara Cível de Belém/PA determinou a execução de sentença mediante carta precatória remetida para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ, onde restou homologado acordo em que o banco-executado, então BANERJ, acordou complementar a garantia oferecida em Títulos da Dívida Agrária (
TDAs
), sendo posteriormente se dado a
deprecata
por cumprida

Estando os autos com
o
Juízo da 16ª
Vara
Cível
da Comarca da Belém
, foram arbitrados
os
honorários,
ocasião em que
o BANERJ
recorreu d
a suposta exorbitância d
o valo
r
, e em sede de agravo de instrumento e de embargos de declaração (acórdãos 36.803 e 61.003, respectivamente) os cálculos originais foram suspensos em face da constatação de erros aritméticos, determinando-se a realização de perícia contábil, quando em relatório, datado de 04.11.2009, constatou-se que o agravado/exequente já havia levantado valores em períodos distintos ao longo do processo, restando
R$1.778.018,38
por receber.

O laudo foi impugnado pelo banco, ora agravante
, todavia, o Juízo, em decisão datada de 29.04.2010, homologou o laudo pericial, reconhecendo o valor devido e determinando o prosseguimento da execução, com bloqueio online junto ao
Bacen-Jud
do valor apurado.

Desta decisão
homologatória da perícia, o BANERJ interpôs novo agravo de instrumento (
nº.2010.3.008081
-0), tendo o Desembargador Relator solicitado informações, ocasião em que o
j
uízo da 6ª Vara Cível, declarou-se suspeito,

em 08.06.2010
revogando as decisões tomadas anteriormente, inclusive a d
e
homologação do laudo pericial produzido e de valor bloqueado,
o que tornou prejudicado
o agravo
.

Em 14/06/2010, os
autos foram então redistribuídos à 2ª Vara Cível
, ocasião em que
a magistrada que recebeu o processo considerou os autos ininteligíveis (
sic
) para quaisquer impulsos, mandando que a secretaria respectiva sanasse os erros que apontou.

Em 14/06/2010, a
Secretaria da 2ª Vara Cível, certificou a constatação do tumulto processual gerado pela falta de ordenação das folhas,
procedendo
à nova numeração dos autos e à juntada de apensos ao processo, efetuando as correções necessárias à inteligibilidade do feito.

Em 29/01/2020, veio o causídico aos autos e peticionou pelo andamento
do feito, solicitando
, inclusive,
expedição de ofício para esclarecimentos a respeito do sucessor do BANERJ, que já havia sido liquidado.

Somente em 2021 houve
manifestação do BRADESCO.

Em
12/03/2021,
O Juíz
o
da 2ª Vara Cível determinou o retorno dos autos à 6ª Vara, ante ter cessado a causa de suspeição haja vista a substituição do Juiz Titular.

Já na
6ª Vara,
o juízo
chamou o feito a ordem
, e
em 05/10/2021, após detalhado relatório, determinou diversas deliberações e deferi
ndo
realização de nova perícia
. Dessa deliberação, o agravante alegou a
prescrição intercorrente,
tendo o juízo de primeiro grau rejeitado o pleito, o que ensejou
o presente recurso.

Pois bem.
Conforme colhe-se dos autos, alheia a vontade da parte
exequente
,
o processo enfrentou diversos percalços,
com
desordem na autuação
, suspeição de magistrado, encaminhamento e retorno entre varas diversas e
anulação da perícia contábil
, bem como anulação da ordem de bloqueio judicial do valor executado.

Como cediço, a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo, quando a parte deixa de dar andamento a tarefas procedimentais que lhe cabiam, com manifesta inércia, o que não ocorreu no caso concreto, consoante acima demonstrado.

Des
tarte,
não
configurada
a prescrição intercorrente, resta obstado seu reconhecimento, impondo-se,
deste modo, a manutenção da decisão interlocutória

combatida.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento, mas nego-lhe provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 16/03/2022